Tribunal: TJPA
Processo: 0002666-07.2011.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002666-07.2011.8.14.0039

RECORRENTE: WEDSON PAULINO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPRONÚNCIA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por
WEDSON PAULINO DOS SANTOS
contra decisão da Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o
pronunciou nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal
, para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de
homicídio simples
(art. 121, caput, do Código Penal).

2. A Defesa pleiteia a
impronúncia
, sob alegação de ausência de indícios de autoria e nulidade da sentença por ofensa ao
princípio acusatório
, já que o Ministério Público, em alegações finais, manifestou-se pela impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se existem
indícios suficientes de autoria
para manter a decisão de pronúncia; e

(ii) determinar se a sentença de pronúncia, proferida
contra manifestação ministerial pela impronúncia
, viola o
princípio acusatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão de pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
(judicium accusationis), bastando a comprovação da materialidade e a presença de
indícios suficientes de autoria
, não se exigindo prova plena da responsabilidade penal.

5. Restou comprovada a
materialidade
do crime pela certidão de óbito da vítima
Luiz Marcos Duarte dos Anjos
.

6. Os
depoimentos colhidos sob contraditório judicial
, especialmente de
Leandro Silva Oliveira
e
Maria Antônia Duarte dos Anjos
, apontam o recorrente como autor dos disparos, constituindo
indícios suficientes
para submissão ao Júri.

7. Eventuais
contradições ou dúvidas
quanto à autoria devem ser resolvidas pelo
Conselho de Sentença
, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII).

8. A manifestação do
Ministério Público pela impronúncia
não vincula o julgador, conforme entendimento consolidado no
STF e STJ
, prevalecendo o
princípio do livre convencimento motivado
(art. 385 do CPP).

9. A decisão de pronúncia não afronta o sistema acusatório, pois não implica condenação, apenas autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri diante de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso improvido.
Mantida a decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de condenação.

2. A manifestação do Ministério Público pela impronúncia não vincula o magistrado, que decide segundo o livre convencimento motivado.

3. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 385 e 413; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 226641 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05.06.2023, DJe 19.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença combatida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WEDSON PAULINO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o pronunciou nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio simples (Artigo 121,
caput
, do Código Penal).

Após a instrução processual, na fase de alegações finais orais (termo ID 23927417), o Ministério Público (RMP) pugnou pela
impronúncia
do réu, pedido que foi ratificado pela Defesa.

Apesar do pedido ministerial, a MM. Juíza Kátia Tatiana Amorim de Sousa prolatou Sentença de Pronúncia (ID 24368557), entendendo pela presença da materialidade do crime (certidão de óbito) e de
indícios suficientes de autoria
, pronunciando o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado com o
decisum
, o denunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 23927422). Em suas razões, a Defesa pleiteia a reforma da decisão para a
impronúncia
, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria (depoimentos contraditórios e baseados em "achismos"), e a
nulidade
da sentença por ofensa ao princípio acusatório, em virtude do pedido de impronúncia formulado pelo
Parquet
em primeira instância.

O Ministério Público, em Contrarrazões (ID 26411170), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. As contrarrazões sustentam a coerência dos depoimentos de parentes da vítima e reafirmam que o juízo singular não está vinculado à manifestação do Ministério Público, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro societate
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso em sentido estrito
, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (previsão legal, tempestividade, adequação e interesse recursal), razão pela qual deve ser conhecido.

Consta na denúncia (ID 6555465 - Pág. 1-2) que, em 29 de maio de 2007, a vítima Luiz Marcos Duarte dos Anjos foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado em via pública, vindo a falecer posteriormente em razão dos ferimentos. O denunciado fugiu logo após o crime.

2. Mérito

2.1. Da Natureza Jurídica da Pronúncia e da Suficiência dos Indícios

Conforme entendimento pacificado, a decisão de pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Para que o réu seja pronunciado, não é exigido o grau de certeza necessário para um decreto condenatório, bastando apenas o convencimento da
materialidade do fato
e a constatação de
indícios suficientes de autoria ou participação
.

No caso dos autos, a materialidade restou devidamente comprovada pela Certidão de Óbito (ID 6555466 - Pág. 22).

Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos das testemunhas de acusação, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução e julgamento,
apontam o denunciado WEDSON PAULINO DOS SANTOS como sendo o autor do crime
. Em que pese a Defesa alegue contradições, os depoimentos de
Leandro Silva Oliveira e Maria Antônia Duarte dos Anjos
, colhidos em juízo, são considerados
uníssonos em atribuir ao réu a prática dos disparos
.

A análise detalhada dos elementos de prova colhidos sob o manto do contraditório, notadamente os depoimentos das testemunhas oculares na Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) –
Leandro Silva Oliveira
e
Maria Antônia Duarte dos Anjos
–, fornece
indícios robustos e suficientes
para submeter o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dúvidas e contradições eventuais, ou a necessidade de uma análise aprofundada das provas, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, pois, nesta fase prelibatória, vigora o princípio do
in dubio pro societate
. Subtrair a análise da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, da CF), seria usurpar sua competência constitucional.

Conforme jurisprudência reiterada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria, sendo que as dúvidas resolvem-se em favor da sociedade.

Portanto, ao contrário do alegado pela Defesa,
existem indícios suficientes e coerentes de autoria
que vinculam o Recorrente WEDSON PAULINO DOS SANTOS à prática do homicídio, tanto nos elementos colhidos na fase inquisitorial quanto na prova oral produzida em juízo.

2.2. Da Alegada Violação ao Princípio Acusatório

A Defesa alegou que a decisão de pronúncia deveria ser anulada, ou o réu impronunciado, uma vez que o Ministério Público, em alegações finais, havia pugnado pela impronúncia.

Todavia, não assiste razão à Defesa neste ponto. A atuação judicial permanece independente. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a
manifestação do
Parquet
pela impronúncia não vincula o magistrado
.

Neste sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ, NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, A EVENTUAL MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito. 2. Agravo interno desprovido.

(HC 226641 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023)

O juiz, na sentença de pronúncia, decide com base no princípio do
livre convencimento motivado
, aplicando a
ratio essendi
do art. 385 do Código de Processo Penal, sem que isso configure ofensa ao princípio acusatório.

Considerando que a decisão de pronúncia não tem caráter condenatório, mas é um juízo de admissibilidade, e que foram encontrados nos autos elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo que trazem indícios de autoria do crime, a manutenção da pronúncia é a medida adequada.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por WEDSON PAULINO DOS SANTOS e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se integralmente a Sentença de Pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no Art. 121,
caput
, do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025